Tribunal: TJSP
Processo: 1518148-09.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu infirmada pelo conjunto probatório colhido. Depoimentos coesos das testemunhas de acusação, no sentido de que visualizaram o acusado dispensar a sacola contendo entorpecentes. Quantidade e diversidade de drogas, somada à forma de acondicionamento e às circunstâncias da prisão,

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu infirmada pelo conjunto probatório colhido. Depoimentos coesos das testemunhas de acusação, no sentido de que visualizaram o acusado dispensar a sacola contendo entorpecentes. Quantidade e diversidade de drogas, somada à forma de acondicionamento e às circunstâncias da prisão, demonstram a destinação à traficância. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Maus antecedentes e reincidência configurados. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Montante da pena e biografia penal do acusado impõem o regime prisional inicial fechado e obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Detração penal deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. Recurso desprovido.